Tribunal: TJSP
Processo: 1032024-14.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Sentença terminativa proferida com fundamento no art. 485, III, do CPC. Intimação pessoal remetida ao endereço informado na petição inicial. Carta Precatória. Oficial de Justiça que não logrou êxito em intimar a apelante. Ausência de comunicação indicando alteração de endereço, motivo pelo qual se reputa válida a intimação, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC.

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Sentença terminativa proferida com fundamento no art. 485, III, do CPC. Intimação pessoal remetida ao endereço informado na petição inicial. Carta Precatória. Oficial de Justiça que não logrou êxito em intimar a apelante. Ausência de comunicação indicando alteração de endereço, motivo pelo qual se reputa válida a intimação, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC. Precedentes. Abandono do processo caracterizado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032024-14.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
COPEMAK CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA, é apelado SAMUEL DAVI
DA FONSECA SOROCABA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o22793
Apelação Cível 1032024-14.2017.8.26.0602
Sorocaba
Apelante: COPEMAK CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA
Apelado: Samuel Davi da Fonseca Sorocaba Me
Pedro Luiz Alves de Carvalho
AÇÃO
MONITÓRIA.
Sentença
terminativa
proferida com fundamento no art. 485, III, do CPC.
Intimação pessoal remetida ao endereço informado
na petição inicial. Carta Precatória. Oficial de
Justiça que não logrou êxito em intimar a apelante.
Ausência de comunicação indicando alteração de
endereço, motivo pelo qual se reputa válida a
intimação, nos termos do artigo 274, parágrafo
único, do CPC. Precedentes. Abandono do processo
caracterizado.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a respeitável sentença de
fls. 93 que, nos autos de ação monitória, julgou o processo extinto sem resolução do
mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
Inconformado, apela o autor. Pugna, inicialmente, pelo exercício
do juízo de retratação pelo Juízo a quo. Diz que a intimação pessoal, feita com base
no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil foi enviada para endereço que nunca
sediou a empresa apelante. Alega que pode ter havido erro do antigo patrono da
autora, quando da digitação do endereço na petição inicial. Diz que o parágrafo único
do artigo 274 do mesmo diploma não se aplica ao caso. Aduz que a Certidão do
Oficial de justiça de fls. 92 possui informação inverídica. Busca a concessão da
gratuidade da justiça. Ao final, pleiteia que seja dado provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anulando-se a sentença recorrida e, por conseguinte, retomando-se a marcha
processual (fls. 132/148).
É o relatório.
De proêmio, diante da documentação acostada aos autos pelo
apelante (fls. 150/173; 190/198; 236/254; 311/379 e 390/395), comprovando
suficientemente a situação de hipossuficiência financeira nos termos do enunciado da
súmula no 481 do C. STJ, defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante.
O recurso de apelação interposto, contudo, não comporta
provimento.
Inobstante as razões do apelo, verifica-se que era mesmo caso de
extinção do processo, sem julgamento do mérito.
Com efeito, constata-se que sentença recorrida deu adequada
solução ao processo. Afinal, antes de proferir o édito extintivo, o Juízo a quo
cumpriu a exigência prevista no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, haja
vista que a apelante foi pessoalmente intimada a dar andamento ao processo e, ainda
assim, quedou-se inerte.
Ressalte-se, por oportuno, que o endereço presente na Carta
Precatória, no qual a Oficial de Justiça não logrou êxito em intimar a apelante, diante
da informação de que havia se mudado, é exatamente aquele constante da petição
inicial.
E, por não constar nos autos comunicação da apelante indicando
a mudança ou alteração de endereço, presume-se válida a intimação, nos termos do
artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Presumem-se válidas as
intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos
autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”
E, ainda que não se ignore o entendimento jurisprudencial
relativo à necessidade de tentativa de intimação do autor, antes da extinção do feito,
por meio de edital, tem-se que esta providência só deve ocorrer quando as tentativas
anteriores restarem infrutíferas. E, no caso dos autos, diferentemente, a tentativa de
intimação pessoal não restou infrutífera, porque, conforme visto no parágrafo acima,
presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos.
E, ainda que, por mero desforço de fundamentação, considere-se
a linha argumentativa relativa a um suposto erro no momento de digitar o endereço
da sede na petição inicial, percebe-se que, em nenhum momento tempestivamente
, a apelante veio aos autos indicar o alegado equívoco e requerer a atualização e/ou
retificação do endereço E tal conduta, realmente, vai de encontro ao dever
expressamente previsto no artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil. Logo, a
apelante não pode, agora, valer-se de sua própria conduta desidiosa para tentar extrair
algum tipo de benefício. Neste sentido:
SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
Cerceamento de
defesa inocorrente Prova pericial preclusa Intimação
pessoal do autor que restou inviabilizada em razão de sua
própria desídia, pois informou endereço errado na petição
inicial Sem atendimento da determinação judicial de
manifestação Ônus da prova que incumbia ao autor
Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil

Improcedência do pedido mantida. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1098472-20.2017.8.26.0100; Relator
(a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data
do Julgamento: 20/10/2017; Data de Registro: 28/04/2020)
Portanto, decorrido o prazo legal sem que a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impulsionasse o feito regularmente, e observadas as exigências legais necessárias à
caracterização de abandono do processo, era mesmo o caso de se extinguir o feito
sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III do Código de Processo
Civil.
Percebe-se, pois, que a sentença recorrida deu correta destinação
ao feito, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora